Tribunal: TJMT
Processo: 1027497-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027497-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), CLAUDINEI BRAGION - CPF: 665.932.989-72 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027497-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDINEI BRAGION

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA
QUOTA LITIS
. LIMITAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Claudinei Bragion contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal em Agravo de Instrumento, mantendo a limitação dos honorários contratuais de 35% para 30% sobre o valor devido ao cliente na fase de cumprimento de sentença contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Poder Judiciário limitar, de ofício, o percentual de honorários advocatícios contratuais pactuado em cláusula
quota litis
, reduzindo-o de 35% para 30%, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário pode intervir para limitar honorários advocatícios contratuais quando verificada a existência de abusividade, onerosidade excessiva ou violação à função social do contrato, conforme previsto nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

4.

A cláusula
quota litis
é permitida, desde que os honorários, somados aos de sucumbência, não ultrapassem o valor recebido pelo cliente, conforme disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 50).

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais estabelece como razoável a fixação de honorários advocatícios contratuais em até 30% do valor da condenação, evitando possíveis abusos e garantindo a moderação na remuneração do advogado.

6.

A matéria envolvida não apresenta elevada complexidade técnica que justifique a retenção de percentual superior ao parâmetro jurisprudencialmente aceito.

7.

A limitação dos honorários não impede que as partes envolvidas busquem, pelas vias adequadas, a revisão do contrato, mas resguarda a parte hipossuficiente contra retenções excessivas no momento do pagamento do benefício.

8.

O pedido de ingresso da OAB/MT como
amicus curiae
foi indeferido, pois a questão não apresenta caráter de interesse geral da advocacia, tratando-se de caso específico e individualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode revisar honorários advocatícios contratuais pactuados em cláusula
quota litis
quando houver abusividade, onerosidade excessiva ou violação à função social do contrato.

2.

A jurisprudência admite como razoável a limitação dos honorários advocatícios contratuais a até 30% do valor da condenação, salvo hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

3.

A revisão judicial de honorários advocatícios não impede a discussão contratual pelas vias adequadas, mas visa evitar a retenção excessiva em detrimento do constituinte.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421 e 422; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, § 4o; Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 36, 38 e 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.155.200/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2011, DJe 02.03.2011; STJ, REsp no 1.903.416/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.02.2021, DJe 13.04.2021; TJ-RJ, AI no 0034322-75.2022.8.19.0000, Rel. Des. Mauro Pereira Martins, j. 26.01.2023; TJ-TO, AI no 0015780-35.2022.8.27.2700, Rel. Des. José Ribamar Mendes Júnior, j. 15.03.2023.

,

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027497-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDINEI BRAGION

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Claudinei Bragion
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID

263167295
)
,
que, nos autos do Recurso de
Agravo de Instrumento n. 1027497-52.2024.8.11.0000
, interposto por ele contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que, visava reformar a decisão que reduziu os honorários contratuais, para o patamar de 30% (trinta por cento).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, pois o

percentual pactuado no contrato (35%) foi estabelecido de forma legítima e voluntária entre advogado e cliente, não havendo justificativa para a interferência do Judiciário, especialmente quando não há qualquer impugnação por parte do próprio cliente.

Defende que, o trabalho desenvolvido pela advogada foi altamente complexo e técnico, exigindo estudo aprofundado da legislação previdenciária e busca de documentos médicos antigos para demonstrar o direito do agravante ao benefício. Sem essa atuação especializada, a concessão do benefício poderia ter sido inviabilizada.

Defende que, o prazo para apresentação do precatório referente ao pagamento do benefício vence em fevereiro de 2025, o que significa que a demora na análise do recurso pode atrasar ainda mais o recebimento do crédito, que tem natureza alimentar.

Afirma que, os valores apurados demonstram que o cliente continuará recebendo a maior parte do benefício, mesmo com a retenção dos honorários de 35%, afastando qualquer alegação de desproporcionalidade.

Por essas razões, o agravante requer que o agravo seja provido, para que o percentual de 35% dos honorários contratuais seja mantido conforme o contrato firmado entre as partes, garantindo a observância da autonomia privada e evitando o atraso no recebimento do valor devido.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 260584199.

Acostou aos autos, pedido de habilitação no processo, na qualidade de
amicus curiae
, formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso – OAB/MT, no ID. 252330195.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027497-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDINEI BRAGION

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CLAUDINEI BRAGION
contra a decisão da relatora que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que, o agravante ajuizou ação previdenciária pleiteando a concessão de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente, sendo a demanda julgada procedente com a concessão do auxílio por incapacidade permanente. Após a liquidação da sentença, o processo entrou na fase de cumprimento de sentença.

Durante essa fase, a advogada do agravante pleiteou o destaque dos honorários contratuais no percentual de 35% sobre o valor devido ao cliente, conforme estabelecido no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre ambos.

No entanto, ao homologar os cálculos da execução, o magistrado de primeiro grau reduziu, de ofício, o percentual dos honorários contratuais de 35% para 30%, sob o fundamento de que, nos casos em que há cláusula quota litis, a moderação deve prevalecer, limitando a retenção dos honorários ao patamar de 30% do valor recebido pelo cliente.

Inconformado, o recorrente interpôs
agravo de instrumento
, requerendo a antecipação da tutela recursal para restabelecer o percentual originalmente pactuado no contrato.

Contudo, a relatora indeferiu o pedido, sustentando que o Poder Judiciário pode intervir para limitar os honorários contratuais, evitando abusos que possam comprometer o valor recebido pelo cliente.

Diante desse indeferimento, o agravante ingressa com o presente
agravo interno
, alegando que a decisão recorrida deve ser reformada, sob o fundamento de que o percentual de
35%
dos honorários foi pactuado de forma legítima entre advogado e cliente, sem impugnação deste, não havendo motivo para intervenção judicial.

Sustenta que a atuação da advogada foi essencial e altamente técnica, viabilizando a concessão do benefício. Destaca que a demora na análise do recurso pode comprometer o recebimento do crédito, de natureza alimentar, pois o prazo para apresentação do precatório vence em fevereiro de 2025.

Argumenta, ainda, que o cliente continuará recebendo a maior parte do valor, afastando qualquer alegação de desproporcionalidade. Diante disso, requer o provimento do agravo para manter os
35%
contratados.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada,
embora as cláusulas contratuais tenham sido acordadas pelas partes, é possível sua revisão quando se verificar a existência de abusividade ou onerosidade excessiva em detrimento de uma das partes, ou ainda, quando houver violação de princípios, garantias ou normas constitucionais.

Em outras palavras, a liberdade de contratar deve ser exercida dentro dos limites da função social do contrato, com respeito aos Princípios de Probidade e Boa-fé (artigos 421 e 422 do Código Civil), de modo que, diante de um abuso, é permitida a revisão do que foi pactuado para restabelecer o equilíbrio contratual.

Há uma vedação clara, a adoção da cláusula é permitida
quota litis
contanto que o montante obtido pelo patrono, ao final da ação, somado com eventuais honorários de sucumbência, não exceda a importância recebida pelo seu cliente.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Conforme relatado
anteriormente, cuida-se de agravo de instrumento, contra decisão
que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art.
22
,

§ 4o
, da Lei no
8.906
/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) entabulado em cláusula quota litis.

Eis o teor a decisão agravada:

[...]

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações junto ao sistema Pje.

Pretende o exequente, através do presente cumprimento de sentença, executar a sentença contra a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim:

1)

INTIME-SE
a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser,
IMPUGNAR
a presente execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2)
Apresentada impugnação,
CERTIFIQUE-SE
a tempestividade e
INTIME-SE
a parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias e voltem-me
CONCLUSOS
.

3)
Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação,
EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO
para pagamento do valor indicado em favor do exequente, nos termos do §3o, do art. 535, do CPC.

Nesse caso, oportunizo a indicação do percentual de honorários contratuais, pelo causídico, instruído com o respectivo contrato, visando o pagamento dessa verba diretamente ao causídico.

3.1)
Todavia, consigno a limitação dos honorários contratuais ao patamar de 30% (trinta) do valor auferido pela parte autora. Assim, pois, o E. Tribunal Regional Federal da 1a Região filia-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu que os contratos pactuados com cláusulas quota litis encontram ponderação no percentual de 30% (trinta por cento) do valor devido no êxito da demanda, atendendo não só a razoabilidade e proporcionalidade, mas também a boa-fé contratual. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o destaque dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), diferentemente do percentual compactuado entre as partes, de 30% (trinta por cento).
2. O entendimento consolidado neste Tribunal é no sentido de considerar razoável a estipulação de destaque de honorários advocatícios contratuais até o limite de 30% (trinta por cento). 3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça considerou lesivos honorários entabulados em 50% (cinquenta por cento) do benefício econômico gerado pela causa, reduzindo-os para 30% (trinta por cento) da condenação obtida
(REsp 1155200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011). 5. Agravo de instrumento provido. (AG 0068137-10.2016.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 02/03/2021 PAG.) 4. Agravo de instrumento provido.

(AG 1009533-58.2024.4.01.0000, JUIZ FEDERAL EDUARDO DE MELO GAMA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 09/07/2024 PAG.) Grifo nosso.

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22, §4o E ART. 23, AMBOS DA LEI 8.906/94. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS.
PERCENTUAL DE 30% AD EXITUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
. AGRAVO PROVIDO. 1.Consoante vasta jurisprudência do eg. STJ, acompanhada por esta Corte Regional, ao patrono da causa é assegurado o direito de requerer o destaque da verba honorária contratual, mediante a juntada aos autos do contrato de prestação de serviços advocatícios, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório, nos termos do disposto nos arts. 22, § 4o e 23, da Lei n.o 8.906/94 (EAOAB), cujo caráter impositivo já foi há muito reconhecido pela Corte Superior (REsp 114365/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, in DJ de 07/08/2000). 2.No que se refere à cláusula quota litis firmada em contrato de honorários advocatícios, a previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4o, da Lei n.o 8.906/94 não obsta ao Poder Judiciário de resguardar a estrita observância da razoabilidade e da proporcionalidade na estipulação do percentual sobre a parcela auferida pelo constituinte em ação judicial, a fim de evitar possível abusividade da cláusula pactuada, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos. 3.
A jurisprudência deste TRF, seguindo a orientação do eg. STJ, tem decido, em contratos de honorários com cláusula quota litis quando pactuados o percentual de 50% ad exitum, pela redução para um patamar de 30% (trinta por cento) sobre o numerário resultante do êxito da demanda.
Precedentes: STJ - REsp 1155200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, in DJe 02/03/2011; TRF1 - AI 0068137-10.2016.4.01.0000, Rel. Des. Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 1a Turma, in DJe de 02/03/2021. 4. Hipótese em que se verifica a inexistência de pactuação de cláusula quota littis em percentual manifestamente abusivo, qual seja 30% (trinta por cento); notadamente por encontrar-se em consonância com a compreensão jurisprudencial acerca do tema, o que não evidencia o distanciamento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do dever ético ao qual o advogado encontra-se vinculado, no que diz respeito ao requisito da moderação pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados (art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB). Descabida a redução do percentual pactuado no contrato de honorários. 5. Agravo de instrumento provido para manter os honorários contratuais, em nome do advogado regularmente constituído, no patamar de 30% do êxito obtido na demanda, conforme pactuado entre as partes

(AG 1023220-39.2023.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 18/06/2024 PAG.) Grifo nosso.

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO.

1. A abertura da instância especial alegada não enseja ofensa a Circulares, Resoluções, Portarias, Súmulas ou dispositivos inseridos em Regimentos Internos, por não se enquadrarem no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.

Assim, não se pode apreciar recurso especial fundamentado na violação do Código de Ética e Disciplina da OAB.

2. O CDC não se aplica à regulação de contratos de serviços advocatícios. Precedentes.

3. Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte.

4. O instituto da lesão é passível de reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em contraposição àqueles suportados pela outra, havendo exploração da situação de inferioridade de um contratante.

5. Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa.

6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida.

(REsp n. 1.155.200/DF, relator Ministro Massami Uyeda, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 2/3/2011.) Grifo nosso.

Com o pagamento da RPV, retornem os autos conclusos para a sentença.

[...]

Para a concessão da antecipação de tutela recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Outrossim, o artigo 300, caput, do mesmo Código dispõe sobre a tutela de urgência, que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Como se observa, cinge-se a matéria devolvida a esse Colegiado à análise da possibilidade de limitação do percentual dos honorários advocatícios praticado em contrato com cláusula "quota litis", cuja redução se deu de 35% para 30%.

In casu
, o contrato de honorários advocatícios, firmado entre a parte autora e seu causídico estipula a remuneração deste em 35% sobre o proveito econômico obtido pela parte contratante, entretanto, a demanda originária não é complexa, tampouco trata de questões de elevada dificuldade.

Além disso, embora seja possível a estipulação, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, de cláusula quota litis, por meio da qual o constituinte se compromete a pagar ao seu patrono uma porcentagem calculada sobre o resultado do litígio, se vencer a demanda.

Referido percentual, no entanto, não pode ser superior ao êxito condenatório obtido pelo cliente, consoante disposto no caput do artigo 50 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja-se:

Art. 50. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis , os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente.

Ainda sobre os honorários contratuais, o Código de Ética da OAB estabelece, no seu artigo 49, que "Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação", observando-se, para tanto, diversos elementos como a relevância, a complexidade, a dificuldade, o tempo empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, dentre outros previstos nos incisos do referido dispositivo.

E de acordo com o art.
22
,
§ 4o
, do
Estatuto da Advocacia
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Contudo, referida previsão de retenção dos honorários contratuais não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade.

A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa a resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais.

O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do artigo 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação. Confira-se:

Art. 36. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes:

I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas;

II - o trabalho e o tempo necessários;

III - a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros;

IV - o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional;

V - o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente; VI - o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado;

VII - a competência e o renome do profissional;

VIII - a praxe do foro sobre trabalhos análogos.

Também no Código de Ética e Disciplina da OAB (artigo 38) está previsto que, na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.

Destaca-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, tendo em vista que não se enquadram no conceito de lei federal (art.
105
,
III
, da
CRFB
).

Dessa forma, assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, bem como na hipótese de adoção da cláusula quota litis os honorários não poderem exceder às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado se mostra razoável.

De fato, a jurisprudência tem considerado razoável a retenção de até 30% do valor a ser recebido pelo constituinte para o pagamento dos honorários contratuais do advogado. Isso não impede que as partes envolvidas — constituinte e advogado — possam, por meio das vias adequadas, sejam elas judiciais ou extrajudiciais, buscar a defesa de seus interesses.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art.
22
,
§ 4o
, da Lei
8.906
/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em claúsula quota litis, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido:
REsp 1.703.697/PE
, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019. 3.
A previsão de retenção dos honorários contratuais do art.
22
,
§ 4o
, do
Estatuto da Advocacia
não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade
. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais. 4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação. 5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que," na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente ". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência. 6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art.
105
,
III
, da
CF
). 7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável. A propósito: "Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida"(
REsp 1.155.200/DF
, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011). 8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento. 9. Recurso Especial não provido.

STJ -
REsp: 1903416 RS
2020/0285981-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. A PREVISÃO DE RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO ARTIGO 22, § 4o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO OBSERVAR A MODERAÇÃO DE SUA ESTIPULAÇÃO EM CLÁUSULA QUOTA LITIS, EM JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. A LIMITAÇÃO DE RETENÇÃO NESSAS HIPÓTESES, TODAVIA, NÃO SURTE O EFEITO LIBERATÓRIO DO DEVEDOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MAS VISA A RESGUARDAR, NOTADAMENTE, EM CASOS DE HIPOSSUFICIENTES JURÍDICOS, A POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELAS VIAS LEGAIS E EVITAR A CHANCELA, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SITUAÇÕES DESPROPORCIONAIS. O PRÓPRIO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCPLINA DA OAB PREVÊ LIMITES À ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, EM SEU ARTIGO 36. NO REFERIDO DIPLOMA TAMBÉM HÁ PREVISÃO DE QUE, NA HIPÓTESE DE ADOÇÃO DE CLÁUSULA QUOTA LITIS, OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO PODEM SER SUPERIORES ÀS VANTAGENS ADVINDAS EM FAVOR DO CONSTITUINTE OU DO CLIENTE, CONFORME ARTIGO 38.
LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O VALOR REQUISITADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00343227520228190000 202200247571, Relator: Des(a). MAURO PEREIRA MARTINS, Data de Julgamento: 26/01/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023) [Destaquei]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR GENÉRICO DE 30%. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. 2.
A jurisprudência vem admitindo como razoável a retenção em até 30% da quantia a ser recebida pelo constituinte para pagamento dos honorários contratuais ao advogado, sem prejuízo de que os interessados - constituinte e patrono, pelas vias próprias - judiciais ou extrajudiciais, busquem seus interesses
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para limitar a retenção em até 30% da quantia a ser recebida pelo constituinte para pagamento dos honorários contratuais ao advogado, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais.

(TJ-TO - AI: 00157803520228272700, Relator: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) [Destaquei]

Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão da tutela recursal, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, a priori, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela recursal vindicada.

[...]

Por fim, no que tange ao pedido de habilitação no processo, formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso – OAB/MT, no ID. 252330195, na qualidade de
amicus curiae
, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, o interesse não se encontra vinculado à classe dos advogados em busca de remuneração justa pelos trabalhos prestados aos seus clientes, pois os critérios de fixação de honorários advocatícios previstos no estatuto processual civil remetem às características próprias de cada demanda, individualmente, circunstância que descaracteriza o interesse geral da OAB/MT na solução do presente processo.

Desse modo, ante a pouca serventia e utilidade, e contrariedade a lei em vigor,
INDEFIRO
o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado de Mato Grosso em participar da demanda como
amicus curiae
.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Claudinei Bragion,

e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025